Tribunal: TJPA
Processo: 0005445-44.2019.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005445-44.2019.8.14.0009

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

EMBARGADO: SUELY SILVA DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve a sentença absolutória em favor da acusada, com fundamento na ilicitude da prova produzida mediante abordagem policial desprovida de fundada suspeita, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise de elementos indicados pelo Parquet como justificadores da abordagem policial, notadamente o histórico da acusada e sua suposta fuga anterior, e, sendo reconhecida a omissão, se seria cabível conferir efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos relativos à ilicitude da prova, concluindo que o nervosismo e o fato de a acusada ser conhecida da guarnição não configuram fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do CPP.
4. A jurisprudência do STJ exige a presença de elementos objetivos e concretos para a legalidade da busca pessoal, não bastando impressões subjetivas ou histórico delitivo pretérito.
5. A pretensão do embargante configura rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.
6. Inviável a atribuição de efeitos modificativos, ante a inexistência dos vícios elencados no art. 619 do CPP.
7. Para fins de prequestionamento, registra-se a análise dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006, 244 e 619 do CPP, sem reconhecimento de qualquer omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A inexistência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, invalida a prova obtida por busca pessoal, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão. 2. A condição de ser conhecido da polícia ou histórico delitivo não supre a exigência legal de elementos objetivos e concretos para justificar abordagem invasiva.”

"Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33."

"Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 791754/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.03.2023, DJe 17.03.2023."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal
, contra o v. acórdão de ID 29731787, datado em 04/09/2025, nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Parquet
, mantendo a sentença absolutória de
Suely Silva de Aviz
quanto à imputação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Confira-se a ementa:

“Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu a acusada da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da nulidade da prova decorrente de abordagem policial realizada sem fundada suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem pessoal, motivada apenas por reconhecimento prévio e suposto nervosismo da acusada, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca e apreensão de entorpecentes, bem como se as provas obtidas devem ser preservadas ou desentranhadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do CPP exige fundada suspeita, calcada em elementos objetivos e verificáveis, para a realização de busca pessoal, entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

4. A abordagem baseada apenas em nervosismo e conhecimento prévio da acusada é ilegal, ensejando o reconhecimento da ilicitude da prova e de todas as dela derivadas (art. 157, caput e §1º, CPP).

5. Desentranhadas as provas ilícitas, não remanescem elementos suficientes para sustentar condenação, devendo prevalecer a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, torna ilícita a busca pessoal e todas as provas dela derivadas, inviabilizando a condenação.”

Em
razões
(ID 29795073), sustenta o Ministério Público que o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar tese relevante referente à suposta existência de elementos concretos legitimadores da abordagem policial, como o fato de a acusada ser pessoa “conhecida” da guarnição por envolvimento criminal anterior e já ter empreendido fuga em abordagem diversa. Afirma que tais circunstâncias configurariam fundada suspeita apta a validar a busca pessoal e, por consequência, a prova material apreendida
.

Requer o saneamento da alegada omissão, com efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado, reconhecendo-se a validade da prova e condenando-se a ré. Alternativamente, pleiteia o prequestionamento da matéria interposta.

Em
contrarrazões
(ID 30651874), a Defensoria Pública sustenta inexistir qualquer omissão, afirmando que o acórdão enfrentou integralmente a matéria relativa à legalidade da abordagem policial e à ilicitude da prova. Aponta que o simples reconhecimento prévio da embargada ou sua eventual reputação criminal não constituem fundada suspeita, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Considerando que o embargante é o próprio Ministério Público de 2º grau, não houve manifestação do
Custos Iuris
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

No mérito, contudo, os aclaratórios
não comportam acolhimento
.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade específica e restrita, consistente na correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame da dosimetria da pena ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, o Ministério Público alega a existência de omissão, sustentando que o acórdão teria deixado de considerar elementos aptos a justificar a abordagem policial, notadamente o fato de os agentes já conhecerem a acusada por suposto envolvimento em crimes e por esta ter empreendido fuga em ocasião diversa.

A alegação, todavia,
não procede
.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e completa a matéria concernente à legalidade da abordagem e à consequente validade da prova. Destacou-se que os próprios depoimentos colhidos em juízo (IDs 26743043–26743046) revelam que a abordagem decorreu, essencialmente, de nervosismo e da circunstância de a acusada ser pessoa “conhecida” da guarnição, elementos claramente insuficientes para configurar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

O voto condutor, ao transcrever trechos normativos e jurisprudenciais, deixou evidente que o
standard
de fundada suspeita deve se apoiar em elementos objetivos, verificáveis e concretos, não bastando impressões subjetivas, histórico criminal ou meras ilações. Assim constou no acórdão:

“
3. O art. 244 do CPP exige fundada suspeita, calcada em elementos objetivos e verificáveis, para a realização de busca pessoal, entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

4.

A abordagem baseada apenas em nervosismo e conhecimento prévio da acusada é ilegal, ensejando o reconhecimento da ilicitude da prova e de todas as dela derivadas (art. 157, caput e §1º, CPP).

5. Desentranhadas as provas ilícitas, não remanescem elementos suficientes para sustentar condenação, devendo prevalecer a presunção de inocência.” (grifei)

A decisão está em harmonia com o Superior Tribunal de Justiça, no qual restou assentado que:

“1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2º do art. 240 do CPP consagra que
é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita".

2. Se não amparada pela legislação,
a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes,
nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP. (STJ - HC: 791754 SP 2022/0397552-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023)”

Portanto, não há omissão a ser suprida. A Turma julgadora examinou diretamente a questão ventilada nos embargos, ainda que tenha conferido solução desfavorável ao embargante. A discordância quanto à conclusão não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, com evidente intento infringente.

Igualmente não há contradição interna ou qualquer vício que imponha retificação. O acórdão é coerente desde a análise fático-probatória até a conclusão pela ilicitude da prova e pela manutenção da absolvição.

Quanto ao pedido de efeitos modificativos, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores admite sua concessão apenas em hipóteses excepcionais, quando o reconhecimento de vício apontado necessariamente implicaria modificação do julgamento, o que não se verifica, justamente porque o vício não existe.

Para fins de prequestionamento, registro que esta decisão aprecia as alegações relativas aos arts. 33 da Lei n.º 11.343/2006, 244 e 619 do CPP, reafirmando, porém, a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Diante do exposto, ausentes as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, nos termos da fundamentação supra esposada.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025